Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724638-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALAN MATOS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo n. 0709575-50.2022.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “O requerido alega que o autor não cumpriu com o prazo estipulado em lei para ajuizamento da ação após notificação do requerido. Não obstante, o dispositivo legal deve ser entendido de forma a não tornar inócua a notificação. Explico. O art. 57 da Lei no 8.245/1991 estipula que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, devendo ser concedido ao locatário o prazo de trinta dias para a desocupação. O art. 59, § 1o, inciso VIII, por seu turno, determina que o ajuizamento da ação deve se dar em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Constata-se, assim, que o prazo não se inicia com a notificação, mas sim com o fim do prazo concedido para desocupação do imóvel, indicado na notificação. Destarte, expeça-se mandado de despejo. No mais, para usufruir do benefício da gratuidade de justiça, a parte deverá demonstrar sua necessidade, uma vez que, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (negrito acrescentado). Ainda que o art. 99, § 3o, do CPC, tenha estabelecido a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência proferida por pessoa natural, sua leitura há se feita necessariamente em consonância com o que prescreve o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, acima transcrito. Ademais, o § 3o desse artigo estabelece ainda que o juiz poderá "indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". Ante o exposto, traga o reconvinte aos autos, em 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido reconvencional, seus três últimos contracheques - ou, não os tendo, cópia do extrato bancário da conta que movimenta - e a última declaração de imposto de renda para análise do pedido de justiça gratuita. Alternativamente, poderá desistir do pedido de justiça gratuita e recolher as custas da reconvenção. Por fim, intimem-se as partes para que, no mesmo prazo, informem o que pretendem comprovar com a oitiva das testemunhas arroladas. Intimem-se.” (ID 37634580). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37634574), que o contrato de locação vigente entre as partes foi renovado nos termos do art. 51 da Lei n.8.245. O termo do contrato se deu em 31/01/2022 sendo que a notificação para desocupação foi realizada em 15/02/2022, porém, a ação foi proposta tão somente em 22/03/2022. Afirma que o agravado não ajuizou a ação dentro do prazo estabelecido na Lei do Inquilinato para fins de concessão de liminar de desocupação. Sustenta que o agravado, em conversa com o advogado do agravante, informou já ter comprador e que já negociou a referida loja desde fevereiro de 2022, não respeitando a legislação, ou seja, não notificou o agravante com o fito de o mesmo manifestar interesse em comprar a referida banca. Diz que o agravado, com má-fé, tenta ludibriar a Justiça, ao narrar que o agravante não aceita o aumento do valor do aluguel e que por essa razão deseja retomar a loja, o que não é verdade. Na realidade, o agravado já negociou a banca com terceiro, não notificou o agravante sobre seu desejo de venda, ou seja, não deu preferência ao mesmo e veio a via judicial com mentiras com o fim de retirar o agravante da banca. Frisa que a conduta do agravado infringiu o art. 27 da Lei do Inquilinato. Tal conduta traduz numa falta de respeito com o agravante, haja vista que o mesmo explora comercialmente a banca objeto do contrato há 10 anos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender a ordem de despejo. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e suspender a ordem despejo até a conclusão de toda instrução processual. Preparo (ID’s 37634575 e 37634577). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALAN MATOS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo n. 0709575-50.2022.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante Com efeito, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Tenho que as alegações do agravante não são suficientes para afastar o direito do locador em reaver o imóvel. Como bem disse o Juízo de origem: “O art. 57 da Lei no 8.245/1991 estipula que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, devendo ser concedido ao locatário o prazo de trinta dias para a desocupação. O art. 59, § 1o, inciso VIII, por seu turno, determina que o ajuizamento da ação deve se dar em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Constata-se, assim, que o prazo não se inicia com a notificação, mas sim com o fim do prazo concedido para desocupação do imóvel, indicado na notificação”. Assim, verifico que o agravado ajuizou a ação dentro do prazo estabelecido na Lei do Inquilinato para fins de concessão de liminar de desocupação. Portanto, as razões jurídicas expendidas pelo agravante não se mostram suficientemente robustas a autorizar a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022 16:13:11. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator